Tribunal: TJDFT
Processo: 0718700-29.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718700-29.2019.8.07.0007 RECORRENTE: MARIANA CAPPELLARI RECORRIDA: VITORIA COMERCIO DE MADEIRAS- EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. INDICAÇÃO DA CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. EXCEÇÕES PESSOAIS. EMBARGOS À MONITÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de ação monitória para a cobrança de cheque despido de força executiva em razão da prescrição, pois transcorridos mais de sete meses desde a data da emissão. 2. Ainda que prescrito, o cheque representa obrigação líquida e certa em favor do portador, sendo a posse da cártula suficiente para a propositura da ação monitória, presumindo-se em favor da parte autora a causa lícita da dívida, o prejuízo sofrido pelo não pagamento e o enriquecimento do emitente, presunção que poderá ser elidida por provas em contrário, a cargo da parte ré. 3. Na ação monitória, o cheque conserva as características próprias de título de crédito, como a autonomia, abstração e inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, sendo dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão. 4. É legítima a cobrança, pela via monitória, do valor do cheque prescrito, ainda que não tenha a parte ré contratado diretamente com o autor. 5. Apelação interposta pela Ré conhecida e não provida. Unânime. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 389 e 390, ambos do Código Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 702, §1°, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a turma julgadora de forma equivocada aplicou o precedente referente à desnecessidade de indicação da causa debendi nas ações monitórias propostas com base em cheque prescrito. Defende que a questão jurídica posta não estava relacionada à necessidade de demonstração da causa debendi, mas sim a confissão ocorrida e o procedimento e ônus da prova quando o fato da venda se torna controvertido no bojo dos embargos à monitória, mormente quando verificada uma relação de consumo com uma cadeia de fornecedores. Assevera que o desacerto do acórdão é tamanho que permite a uma cadeia de fornecedores cobrar pelo mesmo serviço ou produto através da artimanha de propor ação monitória com base em cheque que foi substituído e cuja obrigação um dos fornecedores tenha dado quitação. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância da má-fé, bem como a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à mencionada transgressão aos artigos 389 e 390, ambos do Código Civil, 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 702, §1°, do Código de Processo Civil, porque referidos artigos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que: “Incidem as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a questão discutida no recurso não foi objeto de prequestionamento pela instância ordinária, não obstante a oposição de embargos de declaração” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023